Tribunal: TJES
Processo: 0008334-16.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA: REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO ANTECIPADA. IMPERÍCIA TÉCNICA NA ATIVIDADE EXTRATIVISTA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pretensão indenizatória por rescisão antecipada de parceria agrícola, sob o fundamento de ausência de prova técnica conclusiva quanto à autoria de danos causados ao seringal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a impossibilidade de indicação nominal de autoria em laudo pericial caracteriza error in procedendo; (ii) verificar se a sentença padece de vício por falta de fundamentação adequada; (iii) estabelecer se o decisum extrapolou os limites da lide ao fundamentar a decisão em circunstância fática não deduzida na inicial; (iv) definir se o acervo probatório demonstra a imperícia técnica do parceiro-lavrador; (v) avaliar a legitimidade da rescisão do contrato de parceria por justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO: a prova pericial atendeu ao escopo delimitado na decisão saneadora fundamentada no art. 357 do Código de Processo Civil, a se revelar desnecessária a identificação nominal do autor do dano pelo expert quando o foco do exame técnico residia na regularidade da rescisão e na extensão dos danos.

4)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: o julgador cumpriu o dever de motivação ao explicitar as razões do convencimento, o que dispensa o exame minucioso de todas as alegações das partes, nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, do art. 489 do Código de Processo Civil e do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

5)
PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA:

a utilização de fundamentos fáticos narrativos integrantes da conduta contratual como reforço argumentativo não altera a causa de pedir nem configura julgamento extra petita, em observância aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

6)
MÉRITO: A ausência de adstrição ao laudo pericial permite ao magistrado formar o convencimento com base no conjunto probatório amplo, devendo considerar documentos contemporâneos ao litígio para o deslinde da causa, segundo o art. 479 e o art. 371 do Código de Processo Civil.

7)
Relatórios técnicos e laudos do INCAPER produzidos à época do encerramento das atividades comprovam a imperícia grave e a exploração inadequada das seringueiras durante o período de responsabilidade do parceiro-lavrador.

8)
A comprovação de inadimplemento de deveres técnicos de conservação ambiental e extrativista autoriza a rescisão imediata do pacto por justa causa, sem ônus indenizatório, conforme o art. 27 do Decreto Federal nº 59.566/1966.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prova pericial que cumpre o objeto técnico fixado no saneamento não padece de nulidade por deixar de indicar a autoria nominal de danos quando tal averiguação resta prejudicada pelo decurso do tempo.

2. O magistrado detém a prerrogativa de fundamentar a decisão em provas documentais contemporâneas aos fatos que evidenciem a realidade técnica, ainda que as conclusões divirjam da perícia judicial tardia.

3. A imperícia técnica grave na execução de atividades em parceria agrícola constitui infração contratual apta a legitimar a rescisão motivada do ajuste.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 141, art. 357, art. 371, art. 479, art. 489, art. 492, inciso I do art. 504, §§ 2º e 11 do art. 85, todos do Código de Processo Civil; art. 27 do Decreto Federal nº 59.566/1966.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, REsp nº 2.051.954/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.08.2024; TJ-ES, AC nº 5007814-38.2022.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 09.10.2024; TJ-ES, AC nº 0003072-60.2019.8.08.0024, rel. Des. Marianne Judice de Mattos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008334-16.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ROBERTO MESQUITA e outros

APELADO: CARLOS GONSALVES OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA: REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO ANTECIPADA. IMPERÍCIA TÉCNICA NA ATIVIDADE EXTRATIVISTA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de procedência da pretensão indenizatória por rescisão antecipada de parceria agrícola, sob o fundamento de ausência de prova técnica conclusiva quanto à autoria de danos causados ao seringal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a impossibilidade de indicação nominal de autoria em laudo pericial caracteriza error in procedendo; (ii) verificar se a sentença padece de vício por falta de fundamentação adequada; (iii) estabelecer se o decisum extrapolou os limites da lide ao fundamentar a decisão em circunstância fática não deduzida na inicial; (iv) definir se o acervo probatório demonstra a imperícia técnica do parceiro-lavrador; (v) avaliar a legitimidade da rescisão do contrato de parceria por justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO: a prova pericial atendeu ao escopo delimitado na decisão saneadora fundamentada no art. 357 do Código de Processo Civil, a se revelar desnecessária a identificação nominal do autor do dano pelo expert quando o foco do exame técnico residia na regularidade da rescisão e na extensão dos danos.

4)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: o julgador cumpriu o dever de motivação ao explicitar as razões do convencimento, o que dispensa o exame minucioso de todas as alegações das partes, nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, do art. 489 do Código de Processo Civil e do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

5)
PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA:

a utilização de fundamentos fáticos narrativos integrantes da conduta contratual como reforço argumentativo não altera a causa de pedir nem configura julgamento extra petita, em observância aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

6)
MÉRITO: A ausência de adstrição ao laudo pericial permite ao magistrado formar o convencimento com base no conjunto probatório amplo, devendo considerar documentos contemporâneos ao litígio para o deslinde da causa, segundo o art. 479 e o art. 371 do Código de Processo Civil.

7)
Relatórios técnicos e laudos do INCAPER produzidos à época do encerramento das atividades comprovam a imperícia grave e a exploração inadequada das seringueiras durante o período de responsabilidade do parceiro-lavrador.

8)
A comprovação de inadimplemento de deveres técnicos de conservação ambiental e extrativista autoriza a rescisão imediata do pacto por justa causa, sem ônus indenizatório, conforme o art. 27 do Decreto Federal nº 59.566/1966.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prova pericial que cumpre o objeto técnico fixado no saneamento não padece de nulidade por deixar de indicar a autoria nominal de danos quando tal averiguação resta prejudicada pelo decurso do tempo.

2. O magistrado detém a prerrogativa de fundamentar a decisão em provas documentais contemporâneas aos fatos que evidenciem a realidade técnica, ainda que as conclusões divirjam da perícia judicial tardia.

3. A imperícia técnica grave na execução de atividades em parceria agrícola constitui infração contratual apta a legitimar a rescisão motivada do ajuste.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 141, art. 357, art. 371, art. 479, art. 489, art. 492, inciso I do art. 504, §§ 2º e 11 do art. 85, todos do Código de Processo Civil; art. 27 do Decreto Federal nº 59.566/1966.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, REsp nº 2.051.954/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.08.2024; TJ-ES, AC nº 5007814-38.2022.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 09.10.2024; TJ-ES, AC nº 0003072-60.2019.8.08.0024, rel. Des. Marianne Judice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para julgar a ação improcedente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
ALUSIVO À COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL:

Os recorrentes sustentam que a sentença é nula pois a prova técnica não teria determinado a autoria dos danos.

Sem embargo, depreende-se da decisão saneadora que o objeto da perícia ateve-se a averiguar a regularidade da rescisão contratual e, sobretudo, a
extensão
dos danos observados, razão pela qual a avaliação do
expert
não se destinava a determinar a autoria.

Nesse sentido, a decisão saneadora de fl. 97 estabelece:

“
Nos termos do art. 357 do NCPC, passo ao saneamento do feito.

Fixo como pontos controvertidos: 1) Verificação da regularidade ou não da rescisão contatual promovida pelos requeridos; 2)
Verificação dos danos e sua extensão
”.

Na situação em análise, a prova pericial (fls. 148/178) é técnica, minuciosa e atendeu ao escopo do exame, analisando detalhadamente a natureza dos cortes e o estado fisiológico das plantas.

A eventual impossibilidade de se determinar a autoria nominal dos danos decorre unicamente da ausência de vestígios diretos devido ao lapso temporal entre os fatos e a perícia (6 anos), o que não constitui vício intrínseco do laudo ou da sentença.

Do exposto, rejeito a preliminar.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA:

Em sede preliminar, os recorrentes sustentam que a sentença detém vício de fundamentação por não enfrentar os argumentos e documentos apresentados, especificamente o relatório técnico de fls. 60/65 e o laudo do INCAPER de fls. 66/75, além de reputar a perícia judicial como inconclusiva.

Entretanto, do exame da r. sentença prolatada, verifica-se que o magistrado cumpriu os requisitos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, além do art. 489 do Código de Processo Civil.

É imperativo consignar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 339 do STF
), estabelece que o órgão jurisdicional explicite as razões do convencimento, dispensando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas deduzidas pelas partes:

“Tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.”

Segundo precedentes desta Câmara,
“A fundamentação concisa ou contrária aos interesses das partes não consubstancia nulidade, até porque magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes se decide com base em fundamento suficiente para a solução do litígio, devendo a questão ser examinada, portanto, sob o prisma de eventual error in judicando”
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50078143820228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2024)

A decisão estabelece de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento do julgador, baseando-se primordialmente na prova pericial.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
EXTRA PETITA:

No que concerne à preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, suscitada sob o argumento de que o juízo
a quo
teria extrapolado os limites da lide ao fundamentar a procedência do pedido na suposta ilicitude da ordem verbal de desocupação do imóvel comercial, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

Os apelantes sustentam que a prefalada circunstância não fora deduzida pelo recorrido como causa de pedir na peça exordial, o que configuraria violação ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Do exame acurado dos autos, verifica-se que a sentença decidiu a lide nos exatos contornos traçados pelas partes.

O pedido condenatório formulado pelo apelado objetivava a indenização material pela rescisão antecipada e injustificada do contrato de parceria agrícola.

Ao acolher a pretensão, o magistrado sentenciante amparou-se na inexistência de prova inequívoca da imperícia do parceiro-lavrador, concluindo pela abusividade do rompimento do pacto.

A menção feita no
decisum
à notificação verbal para desocupação da moradia constitui mero elemento da fundamentação (
obiter dictum
), integrando a narrativa sobre as circunstâncias em que se deu o encerramento da relação contratual, e não uma nova causa de pedir ou pedido autônomo julgado pelo juízo.

É cediço na jurisprudência das Cortes Superiores que o vício de julgamento
extra petita
apenas se configura quando o provimento jurisdicional recai sobre objeto diverso do que foi pleiteado ou quando se baseia em causa de pedir estranha à lide.

Os fundamentos da decisão não se confundem com o pedido e, nos termos do inciso I do art. 504 do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada.

Ademais, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não ocorre julgamento
extra petita
quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos daqueles apresentados pela parte, desde que a decisão se mantenha adstrita ao pedido formulado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO . PERSPECTIVA VERTICAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 15/4/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/04/2021 e concluso ao gabinete em 16/9/2022.2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão recorrido, o qual deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial com base em fundamento diverso do suscitado pela recorrida, é extra petita e violou o princípio da não surpresa. 3. Conforme os arts. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita). 4. No entanto,
os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius)
. 5. A mesma lógica, com as devidas adaptações, deve ser observada na instância recursal, a partir da delimitação do efeito devolutivo do recurso interposto, o qual deve ser compreendido em conformidade com duas principais perspectivas: (a) extensão (perspectiva horizontal) e (b) profundidade (perspectiva vertical). A extensão do efeito devolutivo é definida pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte. De outro, a profundidade é delimitada por todos os elementos constantes no processo que sejam relevantes para o deslinde da matéria devolvida ao órgão julgador ad quem, ainda que não suscitados no recurso.
Nessa perspectiva, a eleição de argumentos pela parte, em seu recurso, não vincula o julgador na tomada de decisão
. Doutrina. Precedentes.6. Na espécie, não há decisão extra petita, uma vez que a apelação devolveu ao órgão julgador ad quem matéria sobre o dever contratual de pagamento de indenização securitária. O TJ/SP, ao decidir pela ausência desse dever, porque a apólice não estava em vigor na data do sinistro, não concedeu mais do que requerido na apelação.
A invocação de fundamento diverso daquele manifestado na apelação não representa violação ao princípio da adstrição ou da congruência
.7. A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão. Precedentes . No particular, a recorrente se manifestou sobre a questão relativa à vigência da apólice na própria petição inicial, de modo que não há decisão surpresa.8. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, a relação jurídica estabelecida entre as partes teve por base contrato de parceria agrícola extrativa, tendo por objeto a exploração de látex e cernambi em aproximadamente 28.000 pés de seringueira na
Fazenda Grapuama
.

O cerne da lide reside na legitimidade da rescisão antecipada promovida pelos proprietários em 13/10/2017.

Enquanto o parceiro-lavrador alega injusto impedimento para prosseguir com a sangria, os apelantes sustentam que o rompimento decorre de grave imperícia técnica na atividade extrativista, destruindo o patrimônio arbóreo da fazenda.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral sob o argumento de que a prova pericial não teria sido capaz de atribuir a autoria dos danos ao apelado de forma estreme de dúvidas.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a rescisão do contrato de parceria agrícola operada pelos apelantes está amparada em justa causa decorrente de imperícia técnica do apelado.
Conforme estabelecem os arts. 479 e 371 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo formar o convencimento com base no conjunto probatório:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que a prova técnica deve ser valorada em conjunto com os demais elementos de prova contemporâneos ao litígio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – PROVA TÉCNICA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
É cediço que o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa. Entretanto, deve ser destacado que a perícia é de grande relevância para a solução da controvérsia como aquela dos autos, sobretudo por se tratar de matéria técnica
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00030726020198080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas)

Conquanto o laudo judicial tenha declinado identificar a autoria dos danos em razão do tempo decorrido, o
expert

constatou imperícia grave, consumo excessivo de casca e ferimentos irreversíveis nas árvores.

Importante salientar que tal conclusão pericial deve ser interpretada em conjunto com o robusto acervo documental produzido à época dos fatos.

O relatório técnico de fls. 60/65, elaborado em setembro de 2017 por engenheiro habilitado, já atestava a imperícia do apelado enquanto exercia as funções de sangria, recomendando a rescisão urgente,
in verbis:

“
As tarefas foram vistoriadas e avaliadas, e que se constata é uma verdadeira imperícia em realizar as sangrias, com uma grande quantidade de ferimentos, consumo de casca exagerado, alinhamento errado e desuniforme dos paineis, abertura errada de paineis altos, balanceamento de paineis para o mesmo lado, e falta de respeito as geratrizes.

Todos esses pontos negativos de suas sangrias levam a concluir que o seringueiro/parceiro CARLOS GONZALVES OLIVEIRA, é incapaz de ser mantido na atividade de seringueiro, sendo necessario e urgente a rescisão do contrato de parceria, para que o nivel de compromentimento dos paineis e das arvores não se agrave ainda mais” (sic).

No mesmo sentido, o Laudo Técnico do INCAPER (fls. 66/70), realizado poucos meses após o encerramento das atividades, confirmou o estado crítico do seringal decorrente de exploração inadequada:

“
[...] Nestes pontos referenciados em imagem de satélite e fotos retiradas no dia, constatamos que em quase a totalidade dos painéis aberto nas árvores estão comprometidos em função de exploração inadequada, com irregularidade na abertura e condução dos painéis, bem como no atingimento de corte da parte lenhosa da arvore, o que é extremamente danoso, provocando calosidades na casca da árvore, o que impossibilita a abertura de novos painéis para sangria e exploração do látex.

Em uma análise preliminar, podemos afirmar que a produtividade e a vida útil desse seringal está seriamente comprometida se medidas urgentes e enérgicas não forem tomadas para realinhar as técnicas corretas de sangramento” (sic).

Fiando-se nos parâmetros mencionados,
o nexo de causalidade resta sobejamente demonstrado
.

À evidência, o apelado era o parceiro agrícola responsável pela área no período em que os danos foram tecnicamente reportados pelos laudos contemporâneos.

A cronologia estabelecida na perícia judicial aponta diretamente para o apelado, último explorador antes da interrupção das atividades e do abandono técnico da área devido à inutilização comercial.

Tais circunstâncias revelam que o recorrido incorreu em inadimplemento de obrigações fundamentais de conservação dos recursos naturais e técnica extrativa, o que autoriza a rescisão imediata do contrato sem dever de indenizar, nos termos das cláusulas 10ª, 11
a
e 12ª do instrumento contratual (fl. 20) e do art. 27 do Decreto Federal nº 59.566/66.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe, sobretudo porque os danos causados à vegetação por imperícia superam o suposto direito à indenização pelo tempo restante de contrato.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento

para reformar a sentença de piso e julgar
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.